Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ILSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 201.843.791-72 (APELANTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), JOSIANE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 000.724.061-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 201.843.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPOSIÇÃO DE DEVER E CUIDADO AO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO ESTACIONADO
– IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA –
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo
786
do
Código Civil
e a Súmula
188
do STF, nos seguros de dano, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta, o motorista que colide com a traseira de outro veículo estacionado, que foi projetado contra a calçada, causando diversos danos, devendo arcar com o ressarcimento dos prejuízos causados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003446-24.2019.8.11.0041

APELANTE:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

APELADA:

LIBERTY SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículos no
1003446-24.2019.8.11.0041, a
juizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
,
que julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida, solidariamente, a ressarcir a autora o valor total de R$5.422,22 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso (27/06/2018).

Condenou ainda a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Inconformada, a empresa apelante defende em suas razões que os documentos juntados em sede de impugnação sequer deveriam ser considerados como válidos quando da análise na sentença, devendo ser caracterizado o cerceamento de defesa pela indevida consideração de uma prova preclusa pelo juízo de primeira instância.

No mérito, aduz que por mais que supostamente tenha ocorrido o abalroamento traseiro, a recorrente pagou integralmente os danos causados no veículo da segurada da recorrida e que no próprio documento supracitado existe o termo de quitação pela própria ofendida de que o dano foi totalmente reparado, não existindo dever indenizatório a ser ressarcido.

Alega que a segurada ao invés de utilizar o dinheiro do dano para reparar o veículo, resolveu de forma direta acionar o seguro, e informa que o que comprovadamente foi feito pela recorrida é uma clara tentativa de superfaturar os valores dos reparos, buscando um óbvio enriquecimento ilícito.

Menciona ainda que os documentos juntados à impugnação são distintos dos juntados na exordial, sendo que em nenhum momento na petição inicial existe a menção de pagamento maior do que o valor da condenação imposta, diante da óbvia reparação dos danos, não há de se falar em danos materiais nesta demanda.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, para fins de anular a obrigação de adimplir com os danos materiais totalizados em R$5.422,22 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) e honorários de sucumbência proferidos pelo juízo
a quo
, visto que o dano já foi reparado.

Subsidiariamente, caso entendam por não reconhecer pela improcedência dos danos materiais, pede-se que seja reconhecido o abatimento dos valores pagos, para que seja efetuado o pagamento apenas do excedente, haja vista que já foram juntados os valores comprobatórios do acordo, sob pena de enriquecimento ilícito (Id. 155453293).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, arguindo a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos aduzidos pela empresa apelante, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 155453297)

Preparo recolhido no Id. 155453295

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

De outro lado, a apelante aponta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o documento juntado pela apelada no Id 17603387 (atual 155453218), correspondente a uma nota fiscal dos serviços realizados no veículo segurado, que, no seu entender, não comprovaria a culpabilidade do acidente, tampouco poderia ser considerado para fins de condenação, pelo qual pede sua nulidade.

Sem razão a recorrente no ponto.

Digo isso porque, em
primeiro lugar
, em sede de contestação, a requerida/apelante não impugnou especificamente a sua culpa pelo evento danoso, mas ao contrário, confessou a responsabilidade pelos danos causados ao veículo segurado, confirmando, inclusive, que efetuou o pagamento a título de franquia diretamente à segurada da apelada.

Em
segundo lugar
,
porque se mostra equivocada a insurgência da apelante, considerando que os documentos a que se insurge nesta oportunidade não foram objeto de defesa específica por ocasião da defesa escrita, motivo pelo qual não poderia nesta fase processual arguir tais questões, vez que se operou a preclusão consumativa

Em
terceiro
,
porque a nota fiscal a que se refere a apelante foi juntada com a inicial e assim como os demais documentos juntados pela apelada, comprovam os danos causados ao veículo segurado, decorrente da manobra indevida do condutor do veículo da apelante.

Também em sede preliminar, a apelante alega que o documento juntado no Id 24739237 (atual 155453255) foi apresentado pela apelada apenas em sede de impugnação a contestação, ou seja, fora do momento oportuno processual, e, portanto, precluso, razão pela qual entende que não poderia o juízo
a quo
considerar válida a documentação.

Ocorre que, ainda que referido documento tenha sido de fato juntado por ocasião da impugnação, não pode ser o mesmo considerado como ‘novo’, já que apenas limitou em descrever as operações realizadas quando do atendimento do sinistro comunicado, discriminando os valores com a troca de peças e/ou da mão de obra do serviço realizado, cujo valor total – já descontado o valor da franquia (R$1.851,20) – são consentâneas àquelas notas fiscais juntadas com a exordial (Id 155453218), além de perfazer exatamente o valor pago na liquidação do sinistro (Id 155453217).

Em outros termos, o documento a que se insurge, diz respeito ao orçamento realizado para os reparos no veículo segurado, e demonstra de maneira incontroversa que o valor pago pela apelante diretamente à segurada da apelada correspondia a franquia do seguro e não tem nenhuma relação aos valores discutidos nestes autos.

Assim, é equivocada a alegação de que estaria preclusa a juntada do referido documento e que teriam sido feridos os princípios da não surpresa e da lealdade processual, posto que a apelada apresentou o documento no momento oportuno, não tendo a apelante se insurgido nem apresentado nenhuma prova capaz de desconstituir as produzidas pela apelada.

Isto posto, merece ser
rejeitada
a preliminar de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, vez que as provas produzidas pela apelada foram juntadas aos autos no momento oportuno, e são suficientes para comprovar a culpa pelo evento danoso e a extensão dos danos causados pela apelante.

Adentrando à celeuma, quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LIBERTY SEGUROS S/A
ajuizou a presente ação regressiva de danos causados em acidente de trânsito em desfavor de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
e
ILSON CARDOSO DA SILVA
, aduzindo, em síntese,

que no dia

04/04/2018, o veículo segurado HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec, Placa: BO1957, ano/modelo 2014/2015, de propriedade de Josiane Silva do Nascimento, encontrava-se estacionado na Avenida das Torres, momento em que o veículo dos réus (V2) colidiu na traseira do veículo segurado que foi projetado contra a calçada, causando diversos danos.

Aduz que pagou à segurada o valor de R$5.422,22 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), e agora pede o ressarcimento de tal montante pelos réus, com correção monetária e juros a incidir a partir do desembolso em 27/06/2018.

A correquerida Pantanal Transportes Urbanos Ltda apresentou contestação, alegando que efetuou acordo diretamente com a proprietária do veículo segurado, Sra. Josiane Silva do Nascimento, indenizando-a no valor de R$1.851,20 (mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), aos 04/04/2018, valor este correspondente aos orçamentos realizados pela própria Josiane, razão pela qual pediu pela improcedência dos pedidos e/ou o ressarcimento do valor pago para a proprietária do veículo.

Os mesmos argumentos foram também endossados pelo corréu Ilson Cardoso da Silva.

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular acolheu os argumentos expendidos pela seguradora demandante, e a par disso julgou procedente o pedido inaugural, condenando os requeridos ao ressarcimento da importância despendida no sinistro, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo aviado exclusivamente pela corré Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar quem foi o responsável pelo
acidente
automobilístico descrito na inicial, bem como qual o valor do ressarcimento dos danos materiais causados no veículo da segurada.

Pois bem. De acordo com o artigo
786
do
Código Civil
e a Súmula
188
do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ademais, o artigo
186
do
Código Civil
prevê o seguinte:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Desse modo, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa, sendo esta última prescindível apenas na hipótese do
parágrafo único
do artigo
927
do
CC
.

Somente quando verificados tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar, em face do conteúdo do artigo
927
do
Código Civil
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Fixada tal premissa, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta antijurídica cometida ocorreu por culpa do condutor do veículo segurado pela parte apelada, da parte apelante ou de ambos, a fim de acolher ou não o pedido indenizatório.

Analisando as provas produzidas durante a instrução do feito, verifica-se que a parte autora, ora apelada, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, desincumbindo do ônus que lhe era devido, nos termos do artigo
373
,
I
,
CPC
.

A parte apelante, por sua vez, deixou de produzir provas capazes de impedir, modificar ou extinguir os
direitos autorais
, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos moldes do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, a qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, que os integro em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
Como mencionado na decisão saneadora, não há discussão nestes autos a respeito da dinâmica do acidente, restando incontroverso que os requeridos agiram com culpa, vez que o veículo da segurada estava estacionado e foi abalroado na traseira, conforme se depreende do B. O. (ID 17603385).

A discussão gira em torno do ressarcimento dos danos materiais causados no veículo da segurada, que a parte autora aponta que perfaz R$ 5.422,22.

Já os requeridos afirmam que entabularam acordo diretamente com a segurada e quitaram o valor de R$ 1.851,20, a título de conserto do veículo, portanto, entendem que não devem ressarcir a seguradora.

A seguradora autora se desincumbiu de seu ônus probatório juntando as fotografias e os documentos referentes à regulação do sinistro, incluindo a descrição dos danos, que, por sua extensão, são compatíveis com o valor cobrado, como se vê no ID 17603387 e ID 24739237; esclareceu, ainda, que o valor de R$ 1.851,20 corresponde à franquia e não integrou o valor pleiteado nesta ação.

Nos termos do artigo 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano e, conforme § 2o: “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

Assim, não comprovado o pagamento integral dos danos pelos requeridos, mas somente do valor da franquia, impõe-se a condenação destes ao pagamento da indenização, que deve corresponder à reposição daquilo que a autora foi obrigada a pagar em razão dos danos causados pelos réus ao carro da Segurada, sub-rogando-se no crédito que corresponde ao valor nominal despendido, acrescido de correção monetária e juros de mora.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a ressarcir a autora o valor total de R$ 5.422,22, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso (27/06/2018)” (Id.
155453284)

Assim, comprovada a culpa da parte requerida, que não respeitou as normas de t
rânsito
acima mencionadas, faz-se necessário o dever de reparar os prejuízos que ocasionaram à requerente
(R$
5.422,22)
, pelo valor que pagou à sua segurada.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA

– ACIDENTE DE TRÂNSITO

–
RECONHECIMENTO DE CULPA E ACORDO FIRMADO COMUNICADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA

– PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A produção de prova testemunhal não se mostra crucial ao deslinde do feito, especialmente levando-se em conta a existência de expresso reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito através de prova documental, inclusive com acordo firmado para pagamento dos danos materiais em Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.”
(TJ-MT 00012669020148110085 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE
– SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.”
(TJ-MT - AC: 00042022420118110011 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2018)

Em complemento, igualmente deve ser afastado o pedido subsidiário, sobretudo porque, conforme já mencionado acima, a importância supostamente acordada diz respeito unicamente ao valor da franquia do seguro, o qual, como sabido e consabido, já seria de responsabilidade do segurado, e que, naturalmente, não pode ser abatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023